Tribunal: TJSP
Processo: 2270763-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o levantamento de valores.
Descabimento. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, buscando o recebimento de valores fixados na ação declaratória de nulidade de matrícula c.c. perdas e danos. Ocorre, porém, que além de se tratar de cumprimento ainda provisório (e não definitivo), há, também, uma ação declaratória de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o levantamento de valores.
Descabimento. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, buscando o recebimento de valores fixados na ação declaratória de nulidade de matrícula c.c. perdas e danos. Ocorre, porém, que além de se tratar de cumprimento ainda provisório (e não definitivo), há, também, uma ação declaratória de inexistência da relação jurídica em curso. Como forma de evitar prejuízos futuros, por ora, mostra-se conveniente indeferir o levantamento de valores nesta sede.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270763-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante SOARES DA
COSTA CONSTRUTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A, é agravado AUGUSTO
VENICIO GOEDERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270763-47.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 38050
Comarca: Cubatão
AGTE: Soares da Costa Construtora Comercial e Industrial S/A
AGDA: Augusto Venicio Goedert
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o levantamento de
valores.
Descabimento. Trata-se de cumprimento provisório de sentença,
buscando o recebimento de valores fixados na ação declaratória de
nulidade de matrícula c.c. perdas e danos. Ocorre, porém, que
além de se tratar de cumprimento ainda provisório (e não
definitivo), há, também, uma ação declaratória de inexistência da
relação jurídica em curso. Como forma de evitar prejuízos futuros,
por ora, mostra-se conveniente indeferir o levantamento de valores
nesta sede.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 28 que indeferiu o
levantamento de valores.
Sustenta que a existência de ação declaratória de
inexistência da relação jurídica não obsta o levantamento de valores nesta sede.
Contraminuta à f. 45/54.
Despacho liminar solicitando informações
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Cuida-se o processo principal de ação declaratória de
nulidade de matrícula c.c. perdas e danos em fase de cumprimento provisório de
sentença.
A sentença (fase de conhecimento) assim determinou:
“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do Código de
Processo Civil resolvo o mérito julgando parcialmente
procedente o pedido para decretar a nulidade da escritura
pública de venda e compra, lavrada no dia 17 de agosto de
2011, perante o 11o Ofício de Notas da Comarca de Curitiba,
Livro 729-N, fls. 031/33 com o cancelamento do registro
público correspondente efetuado na matrícula no .273 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270763-47.2019.8.26.0000 -Voto no
3
CRI de Cubatão e condenar solidariamente os requeridos
em perdas e danos no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil
reais).Condeno os requeridos nas custas e honorários que
fixo em 10% sobre o valor da condenação”.
Em sede de cumprimento provisório de sentença o
agravante busca o adimplemento/levantamento dos valores fixados na sentença.
Ocorre, porém, que para além de se tratar de cumprimento
provisório (e não definitivo) há uma ação declaratória de inexistência da relação
jurídica em curso.
Como bem esclarecido pelo juízo de origem, como forma de
evitar prejuízos futuros, por ora, mostra-se conveniente indeferir o levantamento
de valores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator